Tribunal: TJBA
Processo: 0502369-45.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502369-45.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANGIVALDO DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA SANTANA

APELADO: EDVALDO MARQUES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REJANE VENTURA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TERRENO EM LOTEAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. DEPOENTE QUE ESTEVE NO LOCAL APENAS DUAS OU TRÊS VEZES HÁ MAIS DE DEZ ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE ATUAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TURBAÇÃO ALEGADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Ação de manutenção de posse ajuizada pelo autor alegando ter adquirido direito possessório sobre terreno de 711,20 m2 mediante contrato particular de compra e venda, com estabelecimento de instalação comercial. Narrou que o réu cercou área no fundo da propriedade, turbando sua posse. O réu, genitor do autor, contestou alegando que o imóvel possui 1.030 m2 e foi dividido entre quatro filhos em cotas iguais de 257,5 m2 cada, mas o autor alterou unilateralmente a metragem no contrato. A única testemunha arrolada afirmou ter comparecido ao local apenas duas ou três vezes há mais de dez anos. O Juízo sentenciante julgou improcedente por ausência de comprovação dos requisitos da proteção possessória.

II. Questão em discussão

Verificação do preenchimento dos requisitos legais para concessão da proteção possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse efetiva, da turbação, sua data e continuação da posse turbada.

III. Razões de decidir

A proteção possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC: posse do autor, turbação praticada pelo réu, data da turbação e continuação da posse turbada. O autor não comprovou o efetivo exercício da posse nem a turbação alegada. A prova testemunhal revelou-se insuficiente, pois o depoente esteve no local apenas duas ou três vezes há mais de dez anos, não demonstrando posse atual, contínua e inequívoca. O contrato particular e o boletim de ocorrência policial não possuem aptidão para comprovar posse de fato, à míngua de outras provas. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da posse anterior e da turbação impedem a proteção possessória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Honorários advocatícios majorados em 05% (cinco por cento), observado o art. 98, § 3°, CPC.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 85, § 11;
561, incisos I, II, III e IV;
1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:
TJ-SP, Apelação Cível nº 10641826420218260576, Relator Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025;
TJ-MG, AC nº 00297106320168130003, Relator Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 07/06/2018;
TJ-MG, AC nº 50008117420198130775, Relatora Desa. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 30/09/2022;
TJ-MG, AC nº 10000212695167001, Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 12/04/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502369-45.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante EVANGIVALDO DA SILVA CARVALHO e como apelada EDVALDO MARQUES DE CARVALHO.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 14 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR